Tribunal: TJSP
Processo: 1500013-51.2019.8.26.0165
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Apelação. Receptação. Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Acusado preso em flagrante, sendo parte da res furtiva apreendida dentro de sua residência. Ademais, há prova testemunhal indicando ter adquirido dois itens de origem ilícita diretamente do acusado. Fatos confirmados pelos policiais e testemunha. Ausência de dúvidas quanto à responsabilidade penal. Condenação mantida.

Penas

Ementa:
Apelação. Receptação. Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Acusado preso em flagrante, sendo parte da res furtiva apreendida dentro de sua residência. Ademais, há prova testemunhal indicando ter adquirido dois itens de origem ilícita diretamente do acusado. Fatos confirmados pelos policiais e testemunha. Ausência de dúvidas quanto à responsabilidade penal. Condenação mantida.

Penas corretamente dosadas. Elevação em 1/6 pelos maus antecedentes. Ausência de agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes. Pena definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão. Regime aberto e penas alternativas mantidos. Apelo improvido.